Tribunal: CARF
Processo: 16643.000408/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000408/2010-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.580 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Embargante
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS
DO
SUJEITO
PASSIVO.
OMISSÃO.
PARTES
CONTRATANTES NÃO APRECIADAS. EFEITOS INFRINGENTES.
Existindo omissões no Acórdão embargado quanto às partes do contrato
analisado pelo Colegiado, devem ser sanados os vícios, apreciando a matéria
omissa, aplicando-se efeitos infringentes na alteração do resultado do
julgamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou
omissão. Não sendo detectada omissão, obscuridade ou contradição do órgão
julgador na análise de pedido, prova ou fundamento essencial sobre o qual
deveria se pronunciar para a solução do caso, incabível qualquer retificação.
Eventual error in judicando somente pode ser solucionado por meio da via
recursal correta, dirigida a instância superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de desempate em favor do
contribuinte do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, em rejeitar embargos de declaração da Fazenda
Nacional. Vencidos os Conselheiros Silvio Rennan do Nascimento de Almeida (relator), Lázaro
Antonio Souza Soares, Jorge Luís Cabral e Pedro Sousa Bispo que acolhiam os embargos com
atribuição de efeitos infringentes. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz. Julgamento iniciado na sessão de setembro/2021, no qual foram colhidos
os votos dos Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Maysa de Sá Pitondo Deligne, Jorge
Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de Campos. Por unanimidade de votos,
em acolher os embargos do contribuinte para sanar a omissão da análise referente às partes do
“Contrato de Distribuição e Venda EAB-EDB” (Contrato no 098 0211715), conferindo-lhes
efeitos infringentes, para CANCELAR os débitos referentes ao contrato, por ter sido realizado
por pessoa jurídica distinta da fiscalizada. Quanto aos embargos do contribuinte, votaram os
Conselheiros Mariel Orsi Gameiro em substituição da Conselheira Renata da Silveira Bilhim,
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira em substituição da Conselheira Cynthia Elena de Campos e
Lara Moura Franco Eduardo em substituição do Conselheiro Jorge Luis Cabral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000408/2010-36
Fl. 2224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Redatora desginada.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Em julgamento Embargos apresentados pela Fazenda Nacional e pela
contribuinte, Ericsson Telecomunicações S.A., ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 3402-005.396, de 24 de julho de 2018.
Pela riqueza de detalhes, transcrevo parcialmente o Relatório do Acórdão
embargado, para então, complementá-lo com informações relativas aos Embargos apresentados:
“Versa o processo de Auto de Infração de Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico — CIDE. sobre a remessa de valores ao exterior, no valor total de R$
18.974.595.71 (dezoito milhões, novecentos e setenta e quatro mil. quinhentos e
noventa e cinco reais e setenta e um centavos), nele incluindo-se principal, multa e
juros, decorrente da ação fiscal MPF-F 08171.00113.2009. desenvolvida em relação à
pessoa jurídica Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda. CNPJ n° 03.619.317
0001-07. incorporada pela empresa autuada, circunscrita aos períodos de apuração de 31
07/2005 a 31/05/2006 e de 31/07 2006 a 30/11/2006, em que se verificou que dos
valores que serviram de base para a retenção do Imposto de Renda na Fonte — IRRF
declarados em DCTF daquela empresa, houve falta insuficiência de recolhimento da
CIDE - Remessa Exterior.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, unicamente para fins de cancelar a multa de ofício aplicada, sob o
fundamento de ser a mesma incabível quando se tratar de lançamento para prevenir a
decadência na pendência de medida liminar de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário de que era titular o contribuinte.
Fl. 2225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Diante do resultado do julgamento que exonerou a multa de ofício aplicada em valor
superior à alçada estipulada na Portaria do Ministério da Fazenda n. 3. de 2008.
publicada no Diário Oficial da União, em 07 01/2008. bem como do disposto no inciso
II do art. 25 do Decreto n°. 70.235. de 1972. com redação conferida pela Lei n° 11.941.
de 2009. houve recurso de ofício por parte da DRJ/SP1.
Cientificado do Acórdão supracitado em 21/05/2012. conforme AR de fls. 1609 —
numeração eletrônica, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 1610 1637)
em 20 06/2012. sustentando:
- A nulidade do Auto de Infração que teria sido absolutamente deficiente em identificar
os valores tributáveis e expor os fundamentos da exigência:
- Que não poderia haver a exigência da CIDE sobre remessas ao exterior
realizadas ao abrigo de contrato que sequer teria sido celebrado pela empresa
autuada -Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda.:
- Que o Contrato de licença de uso de software para comercialização celebrada
com a empresa Ericsson AB somente se aplica a uma pequena parcela do total de
remessas realizadas pela Ericsson Serviços a título de licença de software, de modo
que o referido contrato se aplicaria apenas às remessas feitas pela Ericsson AB a
titulo de licença de software para comercialização, realizadas nos meses de abril de
2005 e de março a dezembro de 2006, ou seja, que com relação a todas as outras
remessas de licença para uso próprio e de licença para comercialização cujo
destinatário não fosse a Ericsson AB. não haveria fundamento no Auto de Infração
capaz de ensejar a exigência da CIDE.
- A decadência dos supostos os créditos tributários de CIDE relativos aos períodos de
julho a novembro de 2005:
- Omissão da Fiscalização em provar que existia a transferência de tecnologia nos
contratos de licenciamento de software, o que acarretaria a nulidade do lançamento
fiscal -ausência de prova. De mesmo modo, aduz que a simples obtenção do código
fonte não caracteriza transferência de tecnologia de programas de computador,
requisito necessário para a incidência da CIDE nos termos do §1°-A do art. 2o da Lei n°
10.168/00.
Ao final, requereu a reforma parcial da decisão recorrida com base nos pontos acima
delineados, para fim de cancelar integralmente as exigências fiscais e o arquivamento
do processo administrativo.
Houve ainda apresentação de Contrarrazões pela União Federal, afirmando serem
acertados cada um dos fundamentos que sustentaram a decisão recorrida e se opondo
aos argumentos alinhados no Recurso Voluntário manejado pela Recorrente, pugnando,
ao final, pela manutenção da decisão recorrida.”
Em julgamento por este colegiado, por unanimidade, decidiu-se pela conversão
em diligência nos termos da Resolução no 3402-000.504, conforme síntese abaixo:
“Assim sendo, voto no sentido de que o julgamento seja convertido em diligência para
que a Repartição de Otigem tome as seguintes providências:
- Esclareça se são unicamente os dois contratos citados (Contrato n° 098 0211715
Uen fl. 285/304 dos autos; e do Contrato Geral de Software fls. 999 a 1007 dos
autos), que sustentam todas as remessas realizadas;
- Em caso positivo, proceder a indicação/vinculação, na planilha de levantamento das
bases de cálculo objeto do lançamento, de cada remessa ao seu respectivo contrato;
Fl. 2226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

- Em caso de haver remessas que tenham sido objeto de lançamento da CIDE, que não
estejam amparadas em um desses dois contratos, identificar sobre qual contrato
amparam-se cada uma dessas outras remessas, e se a mesma compôs o lançamento,
igualmente procedendo a indicação/vinculação, na planilha de levantamento das bases
de cálculo objeto do lançamento, de cada remessa ao seu respectivo contrato;
- Com relação ao Contrato n °098 0211715 Uen (fl. 285/304 dos autos), firmado em
11.11.205, esclarecer se nessa parte da autuação a remessa foi realizada pela sucedida
Ericsson Serviços de Telecomimicações Ltda., ou pela própria Recorrente;
- Sendo pela própria Recorrente, informar, há outras remessas objeto do lançamento sob
análise, igualmente procedendo a indicação/vinculação, na planilha de levantamento das
bases de cálculo objeto do lançamento, de cada remessa ao seu respectivo contrato.
- Ao final, elaborar Relatório de Diligência, manifestando-se de forma conclusiva sobre
os resultados alcançados, concedendo, ao final, vista a Recorrente, com prazo de 30
(trinta) dias para se pronunciar, querendo, sobre o Relatório, sendo que, após vencido o
prazo, os autos deverão retornar a esta Câmara para inclusão em pauta de julgamento.”
Em retorno de diligência, por meio de Relatório conclusivo (fls. 2123 e
seguintes), a DEMAC-SP constatou que diversas remessas relacionadas não estavam sustentadas
pelos dois contratos citados na resolução, existindo remessas vinculadas a outros contratos
juntados aos autos e inclusive outras remessas que constavam em contratos não juntados,
conforme trechos abaixo:
1. DA SUSTENTAÇÃO DE TODAS AS REMESSAS PELOS DOIS CONTRATOS
DOS AUTOS
Esta diligência solicitou à empresa, o preenchimento da planilha de levantamento de
bases de cálculo, acrescentando-lhe uma nova coluna "Páginas do contrato no processo"
(planilha "Termo de Intimação em Diligencia 02122013.xls" à fl. 2122), segundo a
qual, pudemos constatar que diversas remessas relacionadas não estão sustentadas
por estes dois contratos citados (Contrato n° 098 0211715 às fls. 285/304 e Contrato
Geral de Software às fls. 999/1007).
[...]
4. DO CONTRATO N° 098 0211715
A empresa esclareceu que o contrato n° 0980211715 que figura no processo às fls. 285
a 304 não corresponde a nenhuma das remessas relacionadas com a CIDE. O contrato
em epígrafe é da recorrente e não da sucedida.
[...]
As remessas contidas na planilha utilizada como base de cálculo não se referem
somente aos dois contratos citados. Outros contratos também anexados ao processo,
com as respectivas traduções juramentadas, fizeram parte da análise do agente fiscal, de
acordo com a coluna “Páginas do contrato no processo”.
Após o retorno ao CARF, em julgamento por meio do Acórdão no 3402-005.296,
decidiu este colegiado, por unanimidade, por negar provimento ao recurso de ofício (relativo à
multa de ofício) e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para manter apenas as
exigências fiscais relativas ao “contrato de distribuição e venda EAB-EDB” (tradução
juramentada às fls. 312/320).
Fl. 2227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Nos termos do voto do Relator, a fiscalização incorreu em erro de fato ao tratar
todas as remessas ao exterior como se estivessem amparadas em apenas dois contratos (fl.
2.155):
“22. Superada a questão alhures e com o fito de sustentar as conclusões que serão
alcançadas neste tópico do voto, convém repisar o teor da resolução n. 3402-000.504,
que bem esclarece seu escopo para, ato contínuo, analisar o resultado da diligência
perpetrada nos autos. Nesse sentido, segue o trecho da resolução pertinente ao
julgamento da presente questão:
(...)
Emerge claro dos autos que o lançamento parte do pressuposto de que nas
remessas objeto da autuação, houve transferência de tecnologia, o que é
negado pela Recorrente. Assim, o foco da controvérsia passa por se identificar se
as remessas efetivadas pela Recorrente ao exterior, visavam remunerar pelos
direitos de uso, de comercialização ou distribuição de programas de computador,
sem que tais contratos efetivamente contemplassem transferência de tecnologia
e, como tal, estariam fora do campo de incidência da CIDE.
[...]
25. Nesse sentido, resta claro que a fiscalização incorre em erro de fato, que nada mais é
do que um problema intranormativo, decorrente de um equívoco na identificação do
fato social descrito no antecedente de uma norma geral e abstrata. Isso porque, no
presente caso, a fiscalização tratou todas as remessas efetuadas no período
fiscalizado como se estivessem amparadas em apenas dois contratos, o que a
diligência perpetrada comprovou estar equivocado.
26. Logo, em razão de tal erro, encaminho meu voto para exonerar todas as exigências
destacadas nas planilhas acostadas aos autos e que não se refiram ao “contrato de
distribuição e venda EAB-EDB”, firmado entre a Ericsson AB da Suécia e a Ericsson
Telecomunicações S/A, bem como ao “contrato geral de software”, celebrado entre as
mesmas partes citadas.”
Após publicação do Acórdão, a Fazenda Nacional e o contribuinte apresentaram
embargos, sendo possibilitado às partes tomar conhecimento e manifestarem-se quanto aos
embargos da parte oposta.
Inicialmente, a Fazenda Nacional, por meio dos Embargos juntados às fls. 2.165 –
2.172, alegou a omissão do Acórdão de julgamento em virtude da ausência de apreciação pelo
colegiado da alteração legislativa realizada pela Lei no 11.452/2007, defendendo que a análise do
lançamento deve ser realizada de forma distinta no período anterior à vigência da citada
alteração legislativa. Nos termos da peça apresentada:
“Por sua vez, em suas contrarrazões ao recurso voluntário, a Fazenda Nacional
consignou que a atuação abrange fatos geradores de julho de 2005 a dezembro de 2006,
sendo que as alterações promovidas pela Lei no 11.452/07 produziu efeitos apenas a
partir de 1o de janeiro de 2006. Asseverou que o lançamento deve ser analisado sob
dois aspectos distintos: quando a lei ainda não exigia a transferência de tecnologia
para a incidência da CIDE, a partir de 01/01/2006, quando foi acrescentado tal
requisito para a referida tributação.
[...]
Olvidou o v. acórdão que, aplicando-se, então, a legislação da CIDE em vigor antes
da alteração trazida pela Lei 11.452/07, conclui-se que era devida a contribuição
Fl. 2228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

sobre as remessas desses valores (royalties a qualquer título) ao exterior, em razão
do pagamento pela licença de uso de software. Nesta senda, é inconteste que o
lançamento referente ao período de 2005 deve ser mantido, não se mostrando
necessário analisar se houve a efetiva transferência de tecnologia, conforme
exigência trazida pela Lei no 11.452/07.”
(grifou-se)
Em apreciação aos Embargos, o Presidente desta Turma Ordinária concluiu que a
alegação de que a CIDE deixou de incidir sobre a remuneração pela licença ou uso de direito de
comercialização ou distribuição somente a partir de 1o de janeiro de 2006 não foi apreciado pelo
Conselheiro Relator no Acórdão embargado (fl. 2.178).
O contribuinte, em suas oportunidades, tanto em manifestação referente aos
embargos da Procuradoria, como em seus embargos próprios, destacou vício no Acórdão no
3402-005.396, visto que concluiu pela manutenção de débitos relativos a contrato em que o
autuado não é parte, como destacado pelo próprio Relatório de Diligência (fl. 2.191):
“9. Portanto, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o
vício do acórdão no 3402-005.396, inclusive com efeitos infringentes, já que o seu
acolhimento resultará no cancelamento integral da autuação, tendo em vista que
nenhuma das remessas objeto do auto de infração foi amparada pelo “Contrato de
Distribuição e Venda EAB-EDB no 098-0211715.

Em apreciação à admissibilidade, foi constatada a ausência de apreciação relativa
às partes dos contratos analisados (fl. 2.202):
“Todavia, a questão relativa às partes contratantes nesse contrato não foi apreciada pela
decisão. Tal matéria foi efetivamente questionada no Recurso Voluntário (fl. 1.617):”
Distribuídos a este Relator em virtude do anterior Conselheiro não mais constar
nos quadros do CARF, apreciam-se os autos.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
A admissibilidade dos embargos foi apreciada em Despacho do Presidente desta
Turma Ordinária.
Fl. 2229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Quanto ao mérito, devem ser analisados, de forma separada, os Embargos da
Procuradoria da Fazenda Nacional e do contribuinte.
1. Embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional:
Como já destacado em Relatório, foram admitidos os embargos da Procuradoria
em virtude da omissão do Acórdão quanto à produção de efeitos da Lei no 11.452/2007 somente
em 1o de janeiro de 2006.
O Despacho de Admissibilidade não poderia ser mais claro, o Conselheiro Relator
não trouxe para discussão do colegiado a diferença na apreciação dos fatos ocorridos em 2005 e
2006, tendo como foco somente dois contratos citados no Termo de Verificação Fiscal que, para
o período anterior a janeiro de 2006, seriam prescindíveis ao lançamento.
Explicando melhor:
A Lei no 11.452/2007 trouxe em seu conteúdo:
Art. 20. O art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, alterado pela Lei no
10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte §1o-A:
“Art. 2o .......................................................
§1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.”
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos ao
disposto no art. 20 a partir de 1o de janeiro 2006.”
Por sua vez, a Lei no 10.168, de 2000:
“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
[...]
§2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência técnica administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários no exterior.”
Como se extrai dos textos normativos, a incidência de CIDE – Remessa ao
Exterior sobre aquisição de licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador ocorria a qualquer título até antes da produção de efeitos da Lei no
11.452/2007.
Fl. 2230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

A partir de 1o de janeiro de 2006, é preciso verificar se a aquisição de software,
por exemplo, era (ou não) acompanhada da transferência de tecnologia, motivo pelo qual a
fiscalização dedicou especial esforço aos contratos juntados pela recorrente.
Se por um lado a análise contratual era imprescindível para a verificação da
ocorrência da transferência de tecnologia para fatos ocorridos a partir de 2006, até dezembro de
2005 tal análise se mostrava prescindível, especialmente quando disponível documentação que
comprovava a remuneração da licença de uso, ou de direitos de comercialização ou distribuição
de programa de computador (com ou sem transferência de tecnologia), motivo pelo qual não há
que se conferir condição sine qua non à análise dos contratos realizados.
É nesse ponto que reside os Embargos da Procuradoria, como precisamente
destacou em sua peça:
“Olvidou o v. acórdão que, aplicando-se, então, a legislação da CIDE em vigor
antes da alteração trazida pela Lei no 11.452/07, conclui-se que era devida a
contribuição sobre as remessas desses valores (royalties a qualquer título) ao
exterior, em razão do pagamento pela licença de uso de software. Nesta senda, é
inconteste que o lançamento referente ao período de 2005 deve ser mantido, não se
mostrando necessário analisar se houve a efetiva transferência de tecnologia,
conforme exigência trazida pela Lei no 11.452/07.”
De fato, constatou-se omissão quanto aos lançamentos relativos a 2005, quando
ainda não era vigente a exigência da análise contratual referente à transferência de tecnologia.
Nota-se do próprio Acórdão embargado, a ausência de apreciação dos
lançamentos com base na legislação vigente em cada um dos períodos fiscalizados:
Trechos do Acórdão embargado:
“22. Superada a questão alhures e com o fito de sustentar as conclusões que serão
alcançadas neste tópico do voto, convém repisar o teor da resolução n. 3402-000.504,
que bem esclarece seu escopo para, ato contínuo, analisar o resultado da diligência
perpetrada nos autos. Nesse sentido, segue o trecho da resolução pertinente ao
julgamento da presente questão:
(...)
Emerge claro dos autos que o lançamento parte do pressuposto de que nas remessas
objeto da autuação, houve transferência de tecnologia, o que é negado pela
Recorrente. Assim, o foco da controvérsia passa por se identificar se as remessas
efetivadas pela Recorrente ao exterior, visavam remunerar pelos direitos de uso, de
comercialização ou distribuição de programas de computador, sem que tais contratos
efetivamente contemplassem transferência de tecnologia e, como tal, estariam fora do
campo de incidência da CIDE.
[...]
Mérito
[...]
1. DA SUSTENTAÇÃO DE TODAS AS REMESSAS PELOS DOIS CONTRATOS
DOS AUTOS
Fl. 2231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Esta diligência solicitou à empresa, o preenchimento da planilha de levantamento de
bases de cálculo, acrescentando-lhe uma nova coluna “Páginas do contrato no processo”
[...] segundo a qual, pudemos constatar que diversas remessas relacionadas não estão
sustentadas por estes dois contratos citados (Contrato no 098 0211715 às fls. 285/304 e
Contrato Geral de Software às fls. 999/1007).
24. Neste diapasão, as planilhas acostadas pelo contribuinte [...] demonstram,
claramente, que parte considerável dos valores remetidos para o exterior a títulos de
royaties para o período fiscalizado não estavam amparados pelos contratos
fiscalizados3, mas tinha supedâneo em outras avenças jurídicas que não foram
analisadas pela fiscalização no momento da autuação.”
Nota de rodapé: 3 Os contratos fiscalizados foram os seguintes:
(i) “contrato de distribuição e venda EAB-EDB”, firmado entre a Ericsson AB da
Suécia e a Ericsson Telecomunicações S/A; bem como
(ii) o “contrato geral de software”, celebrado entre as mesmas partes já citadas.

Como se nota claramente do Acórdão embargado, o Colegiado centrou-se na
análise única do período em que a análise contratual era o fundamento do lançamento. Em outras
palavras, foram analisados somente os lançamentos referentes ao período a partir de 2006,
momento em que houve o lançamento em virtude da existência de transferência de tecnologia,
quando já vigente a Lei no 11.452/2007.
Por outro lado, para o período de 2005, não sendo necessária tal verificação,
omitiu-se o Acórdão recorrido em apreciar o lançamento realizado que, diga-se de passagem, não
encontra seu fundamento principal na análise de contratos, mas simplesmente nas informações
prestadas pelo próprio contribuinte.
Entendo que esta Turma deverá se ater somente ao período omisso, não
cabendo reapreciar em sede de embargos os fatos relativos a 2006, com lançamentos já
parcialmente cancelados.
Ao se analisar o Termo de Verificação Fiscal, fora do aspecto da “transferência de
tecnologia”, já que serão apreciados somente fatos anteriores à Lei no 11.452/2007, o Auditor
destaca a existência de ampla matéria probatória, como as faturas, pagamentos, planilhas, etc.,
sendo os contratos apenas uma das provas apresentadas, e de maneira exemplificativa:
“4. CIDE REMESSAS AO EXTERIOR
4.1. REMESSAS RELATIVAS A SOFTWARE
[...]
4.2. EXAMES
Em relação ao período de julho de 2005 a dezembro de 2006, a ERICSSON
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA declarou em DCTF parte do
crédito tributário de CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. Não foram incluídos
aqueles relativos a licenças de programas de computador e ainda os apurados pelo
cotejo do montante recolhido de IRRF e da CIDE RE, que permitiu a esta
fiscalização constatar a existência de remessas ao exterior faltantes da listagem.
Fl. 2232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Para apuração da base de cálculo da CIDE REMESSAS AO EXTERIOR foram
adotadas: a última versão da planilha TERMO DE INTIMAÇÃO N 003, TERMO
DE INTIMAÇÃO 003 REVISADO (VERSAO FINAL).XLS para cálculo da CIDE
RE, e após comparar os dados das planilhas com as faturas de valor superior a R$
1.000.000,00, analisar os documentos pertinentes à amostra de remessas ao exterior
selecionados mediante o emprego do programa ACL (Audit Common Language) e a
última versão da planilha TERMO DE INTIMAÇÃO 0007 REVISADO (VERSAO
FINAL). É do confronto dos dados das duas planilhas é que se estabelece a relação entre
as remessas ao exterior e os contratos firmados com os fornecedores, em especial o
contrato firmado com a EAB mencionado acima e o GSWA também mencionado.
[...]
Apresentou também os leiautes do plano de contas (ANEXO N. 1, fl.06), e listagens de
movimentação contábil em meio digital. Ainda, o contribuinte apresentou em papel e
CD-ROM (ANEXO N. 01, fl. 07) os contratos de cambio [...] além de CD-ROM com
dados de amostragem, os contratos [...]”

Analisando-se o Termo de Verificação Fiscal e sua documentação de lastro,
percebe-se que o lançamento efetuado teve por fundamento nuclear as próprias informações
prestadas pelo contribuinte em relação às remessas ao exterior.
Nessas remessas, são realizadas retenções na fonte de Imposto de Renda (Código
0422 – IRRF – ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RESIDENTES EXTERIOR), pelo
próprio contribuinte, com dados específicos das retenções declaradas à Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, comparando as informações do contribuinte em planilha, das
retenções IRRF efetuadas, das faturas apresentadas, contratos de câmbio e outros documentos
(inclusive os contratos), o Auditor-Fiscal concluiu que houve declaração a menor de CIDE –
Remessas ao Exterior em DCTF, conforme Planilha anexa ao TVF (fl. 1.131):
Fl. 2233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

As diferenças apuradas foram tratadas especificamente nas contrarrazões
apresentadas pela Procuradoria (e não apreciadas no Acórdão embargado), quando foi ressaltado
que o contribuinte não declarou débitos de CIDE – RE relativas à comercialização de softwares,
mesmo no período de 2005. Ficou ainda registrado naquela peça a necessidade de verificação,
em separado, dos períodos até dezembro de 2005, anteriores à vigência da Lei no 11.452/2007
(fls. 1.746 e seguintes):
“Ademais, a fiscalização elaborou tabela com todas as remessas efetuadas ao
exterior, com base tanto em serviços de pesquisa e desenvolvimento de qualquer
natureza como software para comercialização. Após encontrar a base de cálculo
para cada mês, cotejou os valores apurados em DCTF (fl. 1099), encontrando
diferenças que não foram declaradas. Logo, foi necessária a constituição do crédito
tributário quanto às diferenças verificadas, não existindo qualquer irregularidade em tal
procedimento.
[...]
a) Fatos geradores anteriores à alteração promovida pela Lei no 11.452/07. Despiciendo
discutir a transferência de tecnologia para que ocorra a tributação pela CIDE.
[...]
Visto isso, cumpre-nos demonstrar as razões pelas quais a CIDE deve incidir sobre os
contratos celebrados pela recorrente, para a aquisição de licença de uso e
comercialização/distribuição de programas de computador. Importante destacar que,
no ponto, serão analisadas apenas as remessas realizadas no ano de 2005, quando
ainda não era exigida a transferência de tecnologia para a tributação.
b) Fatos geradores posteriores à alteração promovida pela Lei no 11.452/07. Da efetiva
transferência de tecnologia para que ocorra a tributação pela CIDE.
[...]”
Fl. 2234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Diferente das contrarrazões apresentadas pela PGFN, a recorrente, em sede de
Recurso Voluntário, não diferenciou as situações jurídicas existentes antes e depois da
publicação da Lei no 11.457, de 2007, destacando apenas a incidência de CIDE somente nos
casos onde teria ocorrido a transferência de tecnologia ao adquirente, o que defendeu não ter
ocorrido em relação às remessas autuadas.
Pois bem, o assunto já fora muito bem tratado em diversas discussões no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo atualmente predominante o
entendimento que, até 31 de dezembro de 2005, a incidência da CIDE era prevista para a
remessa de royalties ao exterior, independente de ter ocorrido ou não a transferência de
tecnologia.
Pela clareza e propriedade, adoto como razões de decidir, e como exemplo da
jurisprudência, o Acórdão no 9303-006.251:
“Acórdão no 9303-006.251
Sessão de 24 de janeiro de 2018
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE
Período de apuração: 31/07/2004 a 31/12/2004
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES PELA LICENÇA DE USO OU DE
DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR,
DE
JANEIRO/2002
A
DEZEMBRO/2005.
INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE.
De Io de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei n° 10.332/2001 na Lei
n° 10.168/2000, a 31 de dezembro de 2005, data após a qual passou a ter vigência o art.
20 da Lei n° 11.452/2007, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, havendo ou não transferência de tecnologia, ai incluída a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programas de computador.
[...]
As Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, por definição, sempre têm
algum caráter regulatório, extrafiscal, não deixando, por isto, de ter também a sua
função arrecadatória, inerente a todos os tributos.
Sem dúvida, a função precípua da CIDE-Remessas ao Exterior (ou CIDE-REM, ou
CIDE-RE) é o de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, onerando quem
destina recursos ao exterior para comprar serviços/produtos e utilizar-se da tecnologia
neles embutida, com o objetivo tanto de desestimular esta prática (com limites, já que,
na mais das vezes, não há como deixar de se buscar "na fonte" as fontes de
aprimoramento) como de obter recursos para que o mesmo serviço/produto possa um
dia vir a ser prestado/desenvolvido aqui no Brasil.
[...]
E norma legal superveniente (outra questão nodal da discussão) deixa ainda mais claro
o que aqui defendo, se vista a contrario sensu, que é o § 1°-A do art. 2o da Lei no
10.168/2000, incluído pelo art. 20 da Lei n° 11.452/2007:
Fl. 2235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

§ l"-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Ora, se a transferência de tecnologia fosse pressuposto para a incidência da
contribuição, qual a razão de ser desta norma?? Se a CIDE já não incidisse pelo
fato de que não estivesse envolvida na operação a transferência de tecnologia, por
óbvio, seria ela totalmente desnecessária.
A analogia com o ICMS, mais especificamente tendo como parâmetro o julgamento do
STF no RE n° 176.626/SP, procurando embasar a argumentação de que a contribuição
não incide no caso de revendas do que seriam mercadorias, vem sempre junto (como
aqui também ocorre), com a invocação da (reformada, anota-se, desde logo) Solução de
Divergência Cosit n° 27, de 30/05/2008. a qual traz esta jurisprudência em seus
Fundamentos e diz o seguinte, em sua Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF
Não estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) nem à
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) os
valores remetidos ao exterior em pagamento pela aquisição ou pela licença de
direitos de comercialização de software sob a modalidade de cópias múltiplas
("software de prateleira ").
Explicitando o já salientado, esta SC foi reformada pela Solução de Divergência COSIT
n° 18. de 27/03/2017, a qual, dentre outros Fundamentos, afasta a utilização como
parâmetro do referido Recurso Extraordinário, consignando o seguinte em sua Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE.
PAGAMENTO, CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PA&4 O
EXTERIOR. ROYALTIES TRIBUTAÇÃO.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior em contraprestação pelo direito de
comercialização ou distribuição de software, para revenda a consumidor final,
o qual receberá uma licença de uso do software, enquadram-se no conceito de
royalties e estão sujeitas ã incidência de Imposto sobre a Renda na Fonte
(IRRF) à alíquota de 15% (quinze por cento).
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA QUE REFORMA A SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA N° 27, DE 30 DE MAIO DE 2008.
[...]
A rigor, não se trata de uma hipótese de isenção, mas sim de não-incidência, mas isto
pouco importa. O que interessa é que isto me fez ver justamente neste dispositivo outro
argumento baseado na sua razão de ser. Pelo fato de ter sua retroatividade limitada a
janeiro/2006, seria totalmente inócuo se a contribuição efetivamente não incidisse, à
época dos fatos geradores (2004), sobre a remuneração nela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador.
Muito recentemente (23/10/2017), foram publicados dois acórdãos do STJ, exatamente
com o mesmo teor (REsp n° 1.642.249-SP e n° 1.650.115-SP, respectivamente, das
empresas SYMANTEC e TELEFÔNICA), que convergem para tudo o que aqui
defendo - e ainda vão além, tratando das mais recorrentes discussões quanto à
incidência ou não da CIDE-Remessas em casos análogos.”
Fl. 2236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Dessa forma, devem ser providos os embargos da Procuradoria da Fazenda
Nacional, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão na apreciação da incidência
da CIDE relativa às remessas ao exterior até 31 de dezembro de 2005, momento anterior à
produção de efeitos da Lei no 11.452, de 2007, mantendo os lançamentos relativos ao período de
julho de 2005 a dezembro de 2005.

2. Embargos do Contribuinte:
O contribuinte é específico em seus embargos. Em síntese, destaca que este
Colegiado, ao julgar o recurso voluntário, decidiu por afastar a exigência da CIDE sobre todas as
remessas que não estavam amparadas nos contratos que fundamentaram a autuação:
(i)
Contrato de Distribuição e Venda EAB-EDB no 098 02-11715,
celebrado entre a Ericsson Telecomunicações S.A e a Ericsson
AB (Suécia);
(ii)
Contrato Geral de Software, celebrado entre a Ericsson Serviços de
Telecomunicações S.A. e a Ericsson AB (Suécia);
Dos contratos acima, esta Turma decidiu por manter os débitos relativos somente
ao Contrato celebrado pela Ericsson Telecomunicações S.A (i), por entender que somente neste
estaria caracterizada a transferência de tecnologia, condição para incidência da Contribuição a
partir de 2006:
“42. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e, em relação ao
recurso voluntário, dar parcial provimento para exonerar todas as exigências aqui
discutidas, salvo aquelas amparados no “contrato de distribuição e venda EAB-
EDB” (tradução juramentada as fls. 312/320).”
Entretanto, como bem destacado pela embargante, o contrato não foi realizado
pela fiscalizada, portanto, não poderia servir de base para o lançamento realizado.
A existência de lançamento embasado em contrato realizado pela recorrente, e não
pela sucedida, foi inclusive informado em sede de diligência, quando a fiscalização fez constar:
“4. DO CONTRATO No 098 0211715
A empresa esclareceu que o contrato no 0980211715 que figura no processo às fls. 285 a
304 não corresponde a nenhuma das remessas relacionadas com a CIDE. O contrato
em epígrafe é da recorrente e não da sucedida.”
Em sede de embargos, informa a recorrente que somente incorporou a fiscalizada
em fevereiro de 2009, fato este comprovado em consulta pública ao CNPJ, onde consta a baixa
da inscrição somente em 16/02/2009, data posterior aos fatos autuados.
O Auditor-Fiscal, no Auto de Infração, realizou o lançamento contra a sucessora
e não contra a sucedida, explicando que:
Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

A empresa fiscalizada é a ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA (CNPJ 03.619.317/0001-07), tendo sido autuada sua sucessora (ERICSSON
TELECOMUNICAÇÕES S.A. – CNPJ 33.067.745/0001-27). Observe que, apesar do contrato
ter sido firmado pela a autuada (sucessora), os lançamentos realizados se referem a operações
realizadas pela sucedida quando ainda era empresa distinta, não tendo sido, à época efetuadas
análises sobre a documentação contábil e fiscal da sucessora.
Desta forma, tendo sido omissa também em analisar as partes contratantes, há que
se suprir o vício do Acórdão embargado, inclusive garantindo-lhe efeitos infringentes, para
excluir do Auto de Infração os débitos relativos ao (i) Contrato de Distribuição e Venda EAB-
EDB no 098 02-11715, já que não celebrado pela fiscalizada.
Por tudo exposto VOTO por:
(i) DAR PROVIMENTO aos embargos da Fazenda Nacional, para sanar a
omissão da análise referente aos lançamentos relativos aos períodos de 07/2005 a 12/2005,
conferindo-lhes efeitos infringentes para MANTER os débitos exigidos no período (07/2005-
12/2005);
(ii) DAR PROVIMENTO aos embargos do contribuinte, para sanar a omissão da
análise referente às partes do “Contrato de Distribuição e Venda EAB-EDB” (Contrato no 098
0211715), conferindo-lhes efeitos infringentes, para CANCELAR1 os débitos referentes ao
contrato, por ter sido realizado por pessoa jurídica distinta da autuada.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

1 Em síntese, após o julgamento dos embargos, ficam mantidos somente os débitos relativos ao ano de 2005, sendo
cancelados todos os lançamentos referentes a 2006.
Voto Vencedor
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Redatora designada.
Com a devida vênia, ouso divergir do ilustre Relator a respeito da melhor solução
a ser dada aos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional.
Fl. 2238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Vemos que o ponto nevrálgico é saber se ouve omissão no Acórdão embargado a
respeito da mudança de lei no tempo (antes e depois da vigência da Lei no 11.457, de 2007), o
que deveria, no entender da Fazenda Nacional, ser considerado inclusive para atribuição de
efeitos infringentes aos embargos.
Pois bem, Cumpre destacar os seguintes parágrafos do Acórdão embargado, que
representam as razões de decidir do Colegiado:
24. Neste diapasão, as planilhas acostadas pelo contribuinte (arquivos não-
pagináveis - termo de juntada de fls. 2.122) e que foram chanceladas pela
fiscalização por intermédio do relatório de diligência fiscal, nos termos do
excerto alhures transcrito, demonstram, claramente, que parte considerável dos
valores remetidos para o exterior a títulos de royalties para o período fiscalizado
não estavam amparados pelos contratos fiscalizados, mas tinha supedâneo em
outras avenças jurídicas que não foram analisadas pela fiscalização no momento
da autuação.
25. Nesse sentido, resta claro que a fiscalização incorre em erro de fato, que nada
mais é do que um problema intranormativo, decorrente de um equívoco na identificação
do fato social descrito no antecedente de uma norma geral e abstrata. Isso porque, no
presente caso, a fiscalização tratou todas as remessas efetuadas no período
fiscalizado como se estivessem amparadas em apenas dois contratos, o que a
diligência perpetrada comprovou estar equivocado.
26. Logo, em razão de tal erro, encaminho meu voto para exonerar todas as
exigências destacadas nas planilhas acostadas aos autos e que não se refiram ao
"contrato de distribuição e venda EAB-EDB", firmado entre a Ericsson AB
da Suécia e a Ericsson Telecomunicações S/A, bem como ao "contrato geral de
software", celebrado entre a mesmas partes já citadas.
Do trecho transcrito, percebe-se claramente a razão de decidir adotada dos
conselheiros: houve erro de fato no lançamento tributário, que redundou em problema na
motivação do mesmo, uma vez que a fiscalização cobra tributos de fatos geradores para os quais
não houve prova apta a embasar a cobrança.
Esse entendimento se coaduna com o contexto da lide, oriunda de auto de
infração, no qual é dever da autoridade fiscal lançadora apresentar provas que corroborem as
alegações de sua pretensão, no moldes do artigo 373, inciso I do CPC. Igualmente se coaduna
com a teoria dos motivos determinantes. Afinal, existe um claro descompasso entre a realidade
fática e os elementos descritivos dessa mesma realidade que foram alçados na motivação do ato
administrativo promovido pela autoridade fiscal.
Dessa forma já decidiu esse Colegiado, em sua anterior composição, no Acórdão
n. 3402-003.067, do qual destaco o seguinte trecho do voto vencedor, da lavra do Conselheiro
Antonio Carlos Atulim:
Da obra de Hely Lopes Meirelles extrai-se o seguinte excerto: “(...) A teoria dos
motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos administrativos, quando
tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os
efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por
isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os
atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa
determinante de seu cometimento e se sujeitam ao confronto da existência e
legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade entre os motivos e a
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

realidade o ato é inválido. (...)” (Curso de Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo:
Malheiros, 25 ed., pp. 186/187).
A desconformidade entre o fato real e o fato descrito na norma individual e concreta
(ato de lançamento) é causa de decretação da improcedência do lançamento pelo mérito,
com base na teoria dos motivos determinantes.
No caso dos autos, é evidente o descompasso entre a motivação do auto de infração e a
situação real do contribuinte: a autuação foi lastreada no fato de que "insumos
tributados com alíquota zero não dão direito ao crédito de IPI"; quando a realidade
fática evidenciada pela Nota Fiscal e pela TIPI trazidas ao processo pela própria
fiscalização, revelam que se trata de crédito tomado sobre aquisições de produtos
isentos originários da Zona Franca, com base nos arts. 69, I e II; 82, III e 341, II do
RIPI/2002.
Disto percebe-se que o voto condutor do Acórdão embargado não entrou na
distinção de período (antes ou depois de 01/2006) e sua repercussão na hipótese de incidência da
CIDE-royalties, porque não foi razão de decidir. A decisão se deu em passo lógico-interpretativo
anterior, a respeito de vício no lançamento tributário, que culminou em seu cancelamento
parcial.
Pois bem. Nas palavras de Candido Rangel Dinamarco, “omissão é a falta de
exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido
etc”.2 Trazendo o instituto para o âmbito do processo administrativo fiscal federal, o artigo 65 do
Regimento interno do CARF dispõe que "cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Como visto acima, o Acórdão encontra-se devidamente fundamentado, analisando
a motivação do auto de infração e as razões trazidas pela defesa. Por essa razão é que não há que
se falar em existência de omissão a ser sanada pelos embargos ora sob julgamento.
Eventual indignação da Procuradoria contra o Acórdão embargado pode ser
direcionada via recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), mas não
implicar mudança do quanto decidido pela Turma Ordinária. Essa é a jurisprudência tranquila do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da incapacidade de utilização de embargos de
declaração para fins de correção de error in judicando, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. DIREITO DE GREVE.
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA
LEGALIDADE DA GREVE E DA POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS DIAS
PARADOS: INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 535 do Código de Processo Civil (ou art. 1.022 do
CPC/2015), bem como para sanar eventual erro material. Portanto, a mera irresignação

2 Instituições do Direito Processual Civil, Malheiros Editores, 2005, vol. III, página 688.
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão
de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. Eventual falta de alinhamento de decisão desta Corte com o entendimento da Corte
Suprema, em precedentes não julgados na sistemática da repercussão geral, não
constitui omissão, mas mera divergência de entendimento jurisprudencial que se
enquadraria como possível error in judicando e que somente pode ser solucionada por
meio da via recursal correta e dirigida a instância superior (EDcl na Pet 6642 / RS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 02/05/2017)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Hipótese em que o acórdão embargado expressamente analisou o fundamento de erro
de fato, tendo-o como inovação argumentativa na via rescisória.
3. O erro material alegado, em verdade, manifesta error in judicando do acórdão
rescindendo, que se confunde com o próprio mérito da rescisória, decidido
desfavoravelmente à embargante.
4. A invocação de vícios motivada por mero inconformismo com o desfecho do aresto
embargado não condiz com a natureza integrativa dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados (EDcl na AR 5388; Ministro GURGEL DE
FARIA; DJe 18/11/2020)
Por tudo quanto exposto, conclui-se que o acolhimento dos embargos da
Procuradoria significaria a rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado pelo sistema
processual, inclusive em nível administrativo, com base no artigo 65 do RICARF.
Resta saber se com relação aos dois contratos que foram considerados como
fundamento legítimo para a cobrança da CIDE-royalties (Contrato de Distribuição e Venda
EAB-EDB no 098 02-11715, celebrado entre a Ericsson Telecomunicações S.A e a Ericsson AB
- Suécia; e Contrato Geral de Software, celebrado entre a Ericsson Serviços de
Telecomunicações S.A. e a Ericsson AB - Suécia), a discussão a respeito da mudança de
legislação (antes e depois da vigência da Lei no 11.457, de 2007) seria pertinente. Pois, como se
sabe, nunca vingou neste Conselho a tese do caráter meramente interpretativo dessa Lei,
prevalecendo o entendimento no sentido de que, até 31 de dezembro de 2005, a incidência da
CIDE sobre programas de computador era prevista sobre a remessa a título pagamento de
royalties ao exterior, independentemente de ter ocorrido ou não a transferência de tecnologia.
Com relação ao primeiro dos contratos, não cabe entrar no ponto. Isto porque, de
toda forma, não poderia prevalecer o lançamento, conforme julgamento dos embargos opostos
pelo contribuinte (vide voto do Relator acima): esse contrato foi firmado pela sucessora enquanto
a sucedida ainda exista.
Só resta então avaliar se os lançamentos referentes ao segundo contrato (Contrato
Geral de Software) foram devidamente julgados pelo Acórdão embargado. Aqui sim cabe
avaliar se houve remessas ao exterior (mesmo que sem transferência de tecnologia) que
poderiam sofrer a incidência da CIDE-royalties, antes de 31/12/2005.
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

Tal contrato encontra-se em fls 999 – 1010 dos autos:

Analisando o arquivo não paginável de fls 2.122, o qual veio aos autos com o
relatório de diligência, vê-se que a autoridade fiscal apresenta tabela atrelando as remessas
autuadas com os respectivos contratos que lhe dão base.
Tal tabela está em ordem cronológica e é possível perceber que as remessas feitas
ao exterior com base no Contrato Geral de Software (fls 999 – 1010) só se iniciaram em abril de
2006. Destaco a seguir o início dessa descrição, e as imediatamente posteriores:

1.184 7206674451
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
1.969,86
999 a 1010
1.185 7206736850
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
29,93
999 a 1010
1.186 7206740657
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
3.845,37
999 a 1010
1.187 7206740843
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
6.042,78
999 a 1010
1.192 21000048..
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
184,27
999 a 1010
1.193 7206745366
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
737,44
999 a 1010
1.194 7206745643
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
232,97
999 a 1010
1.195 7206745810
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
529,15
999 a 1010
1.196 7206752601
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
381,29
999 a 1010
1.197 21000307
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
226,39
999 a 1010
1.198 21000308
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
1.527,75
999 a 1010
1.199 7206746172
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
209,08
999 a 1010
1.200 7206746571
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
456,21
999 a 1010
1.201 7206746572
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
1.574,54
999 a 1010
1.240 21000210
23/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
2.600,89
999 a 1010
(...)
1.184 7206674451
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
1.969,86
999 a 1010
1.185 7206736850
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
29,93
999 a 1010
1.186 7206740657
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
3.845,37
999 a 1010
1.187 7206740843
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
6.042,78
999 a 1010
1.188 7206745229
24/04/2006
ERICSSON AB (EAB)
Sotware para Uso Próprio
7.311,60
999 a 1010
(...)
1.192 21000048..
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
184,27
999 a 1010
1.193 7206745366
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
737,44
999 a 1010
1.194 7206745643
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
232,97
999 a 1010
1.195 7206745810
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
529,15
999 a 1010
1.196 7206752601
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
381,29
999 a 1010
1.197 21000307
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
226,39
999 a 1010
1.198 21000308
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
1.527,75
999 a 1010
1.199 7206746172
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
209,08
999 a 1010
1.200 7206746571
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
456,21
999 a 1010
1.201 7206746572
08/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
1.574,54
999 a 1010
(...)
1.258 21000211
23/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
696,11
999 a 1010
(...)
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000408/2010-36

1.324 7206786963
23/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
31,85
999 a 1010
1.325 7206805278
23/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
24.385,00
999 a 1010
1.326 7206805279
23/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
14.842,91
999 a 1010
1.327 7206805280
23/05/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
6.355,62
999 a 1010
(...)
1.428 1376740
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
521,33
999 a 1010
1.429 1376741
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
104,27
999 a 1010
(...)
7206780634
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
1.865,36
999 a 1010
7206786959
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
31,71
999 a 1010
7206787742
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
31,71
999 a 1010
7206788037
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
31,71
999 a 1010
7206788309
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
31,71
999 a 1010
7206790677
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
31,71
999 a 1010
7206790679
23/06/2006
ERICSSON AB (EAB)
Software Para Comercialização
31,71
999 a 1010

Ou seja, todas os valores pagos à empresa domiciliada no exterior com base no
Contrato Gereal de Software, são posteriores à vigência da Lei no 11.457, de 2007, de modo que
são incabíveis as alegações da Embargante no sentido de que mesmo na ausência da
transferência de tecnologia seria o caso a incidência da CIDE-royalties.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital